Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PEDIDO CUMULADO CONSIDERADO DESCABIDO OU INCOMPATÍVEL. HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO PARCIAL. SENTENÇA CASSADA.
I. Não pode ser indeferida petição inicial de ação de busca e apreensão que atende aos requisitos genéricos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e aos requisitos específicos dos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.
II. Se o pedido cumulado de envio de ofício ao órgão fazendário comunicando a mudança da propriedade do veículo automotor pode ser expungido sem comprometer a sua integridade processual, a petição inicial não deve ser indeferida senão na parte considerada exorbitante, descabida ou incompatível, consoante a inteligência do artigo 321 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e provida.